Tribunal: TJMT
Processo: 1026418-72.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026418-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), ADNILDO DA SILVA PINTO - CPF: 318.624.701-20 (EMBARGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AÇÃO

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PERÍCIA CONTÁBIL – DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE
OS CÁLCULOS APRESENTADOS
– SITUAÇÃO NÃO ACLARADA SATISFATORIAMENTE PELO PERITO – IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO

–
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Havendo dúvida razoável com relação ao laudo do perito, os autos devem retornar-lhe para que esclareça os pontos questionados pela parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1026418-72.2023.8.11.0000
de decisão da
2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, homologou o laudo pericial no valor de R$94.306,05.

O agravante alega que foi necessário o ajuste do relatório três vezes e mesmo assim o cálculo continua equivocado.

Diz que o perito se equivocou ao contabilizar somas/subtrações simples, e o valor apresentado excede o efetivamente devido.

Sustenta que
“o valor que deveria ser utilizado no campo “SALDO DA CONDENAÇÃO EM 15/08/2023, deveria ser de R$ 68.507,41 conforme a planilha informada na página 12, e não o valor de R$ 88.982,72”
.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida
no ID.
189978654
.

Contraminuta no ID.
194353694
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que homologou o laudo pericial no valor de R$94.306,05, proferido nos seguintes termos:

(...)

Nota-se que fora necessária a intervenção do Expert em face da complexidade dos cálculos a serem efetivados e, com fito de apurar com exatidão o valor em favor da autora, fora realizada perícia contábil.

Nesse contexto, é de sabença que a apuração do quantum
debeatur
em liquidação individual por arbitramento deve ser
ipis
litteris o comando da sentença exequenda prolatada em sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

Consignou no laudo de id no 131631006 o seguinte:

“Na apuração, constam valores liberados pelo Executado no total de R$ 11.364,83 (onze mil, trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos). Valores estes que na data da liberação o reconvinte possuía saldo a maior, desta forma não foi possível calcular juros de 1,61%, taxas,
iof
etc...
Somente sendo possível abater do saldo. Na apuração, constam valores pagos pelo Reconvinte no Total de R$ 52.399,75 (cinquenta e dois mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos). Estes valores foram descontados nas datas os valores liberados pelo executado e saldo
existentes foram corrigidos. Foi apurado o valor pago a maior, destacado na PLANILHA 1, não calculados a taxa de juros remuneratórios de 1,61% conforme sentença, devido haver saldo a favor da reconvinte, com levantamento mensal dos valores liberados em espécie, e abatendo os valores pagos mensais descontados em folha de pagamento.”

E mais:

“Foram apurados valores pagos a maiores a partir de 01/05/2011 descontados em folha no mês de abril de 2011 a favor da Reconvinte, Conforme PLANILHA 1. Este valor, conforme sentença, foi corrigido pelo INPC/IBGE mensalmente, desde maio 2011 (mês do desembolso pago a maior com finalização) e juros de 1% a.m., a partir da 01/05/2011, até a data de deposito dia 07/02/2023, acumulando um valor total a favor da reconvinte R$ 84.901,20 (oitenta e quatro mil, novecentos e um reais e vinte centavos), Conforme PLANILHA 2 Após apuração das custas e despesas processuais, honorários advocatícios e multa apurou-se o valor parcial da condenação, conforme resumo abaixo: R$ 88.982,72 (oitenta e oito mil, novecentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos). PLANILHA 3. Este valor de R$ 88.982,72, referente à condenação, foi calculado/apurado até o dia 07/02/2023 e foi corrigido até a data do laudo, que foi dia 15/08/2023. Vejamos que, para calcular correção e juros, não se pode calcular sobre o valor já depositado, então foi deduzido o valor depositado somente para efeito de cálculo e demonstrado para ficar entendido. Usando como base de cálculo o
valor de R$ 63.184,09. Conforme quadro abaixo. (..)”

Esclareceu no id no 131631006 que:

“Após apuração do valor corrigido R$ 88.982,72, com correção monetária INPC R$ 1.342,73 e juros de 1% a.m. R$ 3.980,60, até dia 15/08/2023, usando a base de cálculo sobre o valor de R$ 63.184,09. Apurou-se o valor final a favor do reconvinte na quantia de R$ 94.306,05 (noventa e quatro mil, trezentos e seis reais e cinco centavos) conforme quadro abaixo. Após apuração do valor corrigido R$ 88.982,72, com correção monetária INPC R$ 1.342,73 e juros de 1% a.m. R$ 3.980,60, até dia 15/08/2023, usando a base de cálculo sobre o valor de R$ 63.184,09. Apurou-se o valor final a favor do reconvinte na quantia de R$ 94.306,05 (noventa e quatro mil, trezentos e seis reais e cinco centavos) conforme quadro abaixo.”

E com a atualização do valor encontrado no laudo pericial, concluiu que:

“A perícia foi retificada e realizada conforme às decisões proferidas no processo, sentença/acórdão, com objetivo de auferir o real valor do débito apurado nas operações. Após apuração dos saldos, foi encontrado saldo a favor da reconvinte, atualizados até 15 de agosto de 2023: Valor total da condenação de R$ 94.306,05 (noventa e quatro mil, duzentos e oito reais e quarenta e seis centavos)”.

Nesse sentido, por mais que o requerido insista que não se aplicou corretamente os critérios de atualização, nota-se que TODAS as operações, inclusive saques e ajustes lançados a débito e ajuste
(a crédito), também foram reconhecidos todos os pagamentos, utilizando-se os parâmetros extraídos da decisão judicial, valores pagos e valores cobrados pelo requerido, com aplicação dos juros atentando-se a todas as faturas e holerites aportados ao feito.

Assim, o laudo pericial, cujo ponto de vista técnico fora esclarecido exaustivamente, quando o Expert ressaltou que atendeu aos julgados, tendo explicitado o cálculo final de id no 131631006, afirmando que, o valor de R$ 88.982,72, com correção monetária INPC R$ 1.342,73 e juros de 1% a.m. R$ 3.980,60, até dia 15/08/2023, apurando-se a favor da parte autora a quantia de R$ 94.306,05
”
.
(ID
.
131675105 dos autos em primeiro grau)

O
agravante
diz que no laudo pericial constou equivocadamente o valor de R$88.982,72 no campo
“Saldo da Condenação em 15/08/2023”
, quando o correto seria R$68.507,41.

O Juízo de origem homologou referido documento sem antes intimar as partes para se manifestarem sobre a retificação efetuada, o que era necessário para sanar eventuais dúvidas sobre a atuação do perito.

Portanto, embora não seja complexo, o cálculo deve ser refeito, para propiciar às partes e ao órgão jurisdicional o conhecimento da quantia real devida pelo agravante, ou mesmo o saneamento de contradições, dúvidas ou inconsistências na conclusão da perícia.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar o retorno dos autos ao perito para que aponte o débito exato, em fase de cumprimento de sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024